Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A ABORDAGEM. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. In casu, o nervosismo do acusado ao avistar os policiais militares enquanto dirigia falando ao celular gerou a suspeita nos agentes, justificando a abordagem pessoal e veicular, a qual foi confirmada com a apreensão de porção de maconha no interior do automóvel, por sua confissão a respeito da destinação ilícita da substância, bem como, pelo depósito em sua residência, com mais porções.

3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

4. O flagrante anteriormente configurado e a confissão de depósito de entorpecentes dentro da residência do acusado, constituem fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, ainda que o réu não os tivesse autorizado, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio.

5. É cediço que a informação quanto ao direito do réu de permanecer em silêncio deve ser disponibilizada ao investigado ou ao acusado tanto na esfera investigativa como no âmbito judicial, situações essas que não se confundem com as abordagens policiais rotineiras, em virtude de suspeita de crimes, quando são adotadas as primeiras diligências investigativas, de maneira que, se, neste contexto, o agente confessar informalmente a autoria delitiva aos policiais, não há violação ao aludido direito.

6. Tratando-se o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.

7. Demonstrada a destinação ilícita da droga apreendida, incabível a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/06.

8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.